Tribunal: TJMT
Processo: 0000722-25.2011.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
VISTOS ETC.
Na hipótese, o apelante ajuizou esta ação revisional de contrato, objetivando o reconhecimento de abusividades/ilegalidades na cobrança de encargos relacionados à 03 (três) contratos, a saber:
- Cédula Rural no 92/00041-x, emitida em 31/10/1989, com vencimento em 15/05/1990;
- Cédula Rural no 97/00588-6, emitida em 09/07/1997, com vencimento em 06/06/1998;
- Cédula Rural no 21/00343-2, emitida em 28/12/2004, com vencimento em 15/12/2010.
Para tanto, em momento anterior, a fim de obter os contratos acima relacionados, ajuizou, em face da instituição financeira apelada, a Medida Cautelar de Exibição de Documentos no 126-75.2010.811.0080, autos em que os documentos permaneceram juntados.
Inconformado com o resultado do julgamento desta revisional, o autor interpôs este apelo, objetivando a reforma da sentença, notadamente no que tange aos encargos contratuais, que considera ilegalmente ajustados.
Todavia, esqueceu-se se colacionar a este processo os indigitados contratos, documentos esses que se revelam essenciais para a análise da pretensão recursal.
Instado a fazê-lo, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 79259491), o apelante quedou inerte, conforme certificado ao id. 80676496.
Nessa perspectiva, o conhecimento do apelo se mostra inviável.
Com efeito, a despeito de a medida cautelar de exibição de documentos e esta demanda revisional terem tramitado em apenso na primeira instância, não se pode deslembrar que se tratam de processos diversos, autônomos e independentes, razão pela qual, a interposição de recurso em apenas um deles, acarreta o desapensamento do outro, que, obviamente, não seguirá à instância recursal.
Desse modo, constitui dever da parte interessada providenciar, no ato da interposição do apelo, a juntada das peças essenciais para o deslinde da controvérsia recursal, sem as quais se torna impossível a verificação do acerto ou não da sentença combatida.
No caso, tratando-se de ação revisional de contratos e repousando, a irresignação recursal, na suposta ilegalidade da cobrança de encargos estipulados nas avenças, os contratos se revelam documentos essenciais, sem os quais de torna impossível a análise da controvérsia recursal, circunstância que enseja o não conhecimento do apelo.
A propósito:
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE EM INSTRUIR O RECURSO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a ação indenizatória e a de busca e apreensão estivessem sendo processadas em apenso na primeira instância, é certo que se tratam de feitos distintos, autônomos e independes, de modo que, caso interposto recurso somente em um deles, o outro será desapensado e não iria acompanhá-lo em grau recursal, daí porque cabe ao interessado instrui ambos os processos com os documentos essenciais ao deslinde da lide. 2. É ônus do recorrente tomar as providencias cabíveis e necessárias para que o seu recurso seja conhecido, dentre elas o fornecimento das cópias dos documentos essenciais à compressão do mérito da causa/recurso, e não há qualquer comando legal que implica dizer que é dever do julgador instruir as partes sobre quais os documentos eles devem juntar aos autos para a análise da sua pretensão. (TJ-MT - AGR: 00132907520188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/08/2018)
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. DESAPENSAMENTO DA EXECUÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS, TAIS COMO O PRÓPRIO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Estando os autos dos embargos desapensados dos autos principais, é ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da lide. Precedente do C. STJ. 2. Instrução deficiente dos embargos à execução e do recurso de apelação, que não veio acompanhado das cópias de documentos essenciais, especialmente o próprio título executivo. Descumprimento do preconizado pelo parágrafo único do art. 736 do CPC. 3. Inviabilidade de se analisar as razões recursais, que pretendem o reconhecimento de abusividades contratuais, sem ter acesso ao teor do título executivo. Recurso não conhecido. (TJ-SP - APL: 00101835720088260161 SP 0010183-57.2008.8.26.0161, Relator: William Marinho, Data de Julgamento: 27/05/2015, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2015)
Pelo o exposto, NÃO CONHEÇO ao apelo, com fundamento nos artigos 1.011, I, c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.